Tribunal: TJMT
Processo: 1015443-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015443-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO - CPF: 680.399.804-53 (AGRAVADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015443-25.2022.8.11.0000

– Capital

Agravante:
Banco Daycoval S.A.

Agravada:
Maria do Carmo do Nascimento

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – LIMITAÇÃO AOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELA EXEQUENTE – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS A MAIOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Conforme restou decidido nos autos, a restituição dos valores à exequente deve se limitar aos valores pagos de forma indevida, devendo ser limitados aos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da exequente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015443-25.2022.8.11.0000

– Capital

Agravante:
Banco Daycoval S.A.

Agravada:
Maria do Carmo do Nascimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Daycoval S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Maria do Carmo do Nascimento, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou ao executado o pagamento do valor remanescente, sob pena de multa e honorários do artigo 523, §1o do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que o cálculo apresentado pela exequente contém equívocos, devendo ser obstado o levantamento dos valores depositados. Assevera que o valor a ser restituído é somente os relativos aos descontos decorrentes do contrato de no 55-4907909/17, mencionando que o contrato de no51- 4891881/17, não gerou nenhum desconto na folha de pagamento da agravada, pugnando pela homologação dos cálculos que apresentou.

As informações foram prestadas pela magistrada
a quo,
mantendo a decisão (id. 139048774).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 140301174).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015443-25.2022.8.11.0000

– Capital

Agravante:
Banco Daycoval S.A.

Agravada:
Maria do Carmo do Nascimento

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Daycoval S.A. apresentou nos autos comprovante de pagamento em juízo da quantia de R
$ 3.965,96, pugnando pela extinção do feito.

Contudo, intimada a manifestar, a autora/exequente, indicou como valor escorreito da condenação os valores de R$8.099,17 (oito mil e noventa e nove reais e dezessete centavos), referente a restituição dos valores pagos acrescido de honorários sucumbenciais, pugnando pela intimação do banco para efetuar o pagamento do valor remanescente no montante de R$4.133,21 (quatro mil cento e trinta e três reais e vinte um centavos).

Em petição, o banco manifestou aduzindo que conforme se infere dos extratos dos empréstimos declarados inexistentes, somente houve descontos referente ao contrato n. 55-4907909/17, esclarecendo que não foi debitado qualquer valor referente ao contrato n. 51-4891881/17 (id. 74372722 – autos de origem).

Intimada novamente a manifestar, a autora reiterou pela intimação do banco para efetuar o pagamento do valor remanescente (id. 89722796 – autos de origem).

Diante disso, a d. magistrada homologou os cálculos apresentados pela autora e determinou a intimação do banco ao pagamento da quantia remanescente na quantia de R$ 4.133,21, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários do artigo 523, §1o do CPC (id. 893078730 – autos de origem).

Em face dessa decisão, o banco recorre apontando como valor escorreito da execução a quantia já depositada, asseverando que não consta nos autos demonstração dos descontos referentes ao contrato n. 51-4891881/17.

Pois bem. De pronto, tenho que assiste razão ao agravante.

Atento ao que restou decidido nos autos, vê-se que restou determinado a restituição simples dos valores pagos de forma indevida em sede de liquidação de sentença.

Dito isso, a declaração de inexistência de relação jurídica referente aos contratos
n.o 51-4891881/17
e
n.o 55-4907909/17,
não enseja, por si só, a determinação de restituição dos valores estampados nas cédulas, dependendo de efetiva comprovação pela autora, ora exequente e agravada, que de fato houve os descontos em seu benefício.

Em relação ao contrato
n.o 51-4891881/17,
não se verifica qualquer pagamento pela autora, pois, ao lado das parcelas consta o status “
BAIXADO POR REFIN
” (id. 138070195 – deste agravo), divergindo, via de exemplo, do status constante do contrato
n.o 55-4907909/17,
“
DEB FOLHA DE PAGAMENTO
” (id. 138070196).

Assim, tenho que não restou demonstrado os descontos referentes ao contrato n.
51-4891881/17,
devendo os valores do cumprimento de sentença se limitarem aos descontos efetivamente demonstrados, quais sejam, àqueles referentes ao contrato n.
55-4907909/17.

Diante desse cenário, com a devida vênia, tenho que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao homologar os cálculos apresentados pela autora, devendo a restituição dos valores se limitar às parcelas referentes ao contrato
55-4907909/17.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022